Tribunal: STF
Processo: ARE 1564198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime inicial de cumprimento da pena. Substituição da pena. Recurso protelatório. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o entendimento acerca da ausência de prequestionamento, da aplicação da Súmula 279 do STF e da ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.



    III. Razões de decidir



    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.



    4. O acórdão embargado deixou obviamente consignado que as questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário carecem de prequestionamento, e que eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo Tribunal de origem somente seria possível mediante o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. 



    5. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.